Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA PÚBLICA EM PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. FORMATO TELEPRESENCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO DO JULGADO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal contra o Distrito Federal visando declarar a ilegalidade da audiência pública realizada em modelo telepresencial no âmbito do PMI no 001/2023 SEPE, referente à concessão dos serviços da rede de apoio de diagnósticos por imagem da SES/DF.
2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos.
3. Apelo do Autor que sustenta violação ao art. 21 da Lei no 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), aos princípios da publicidade, transparência e contraditório, e requer a procedência da ação. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, suscitando perda de interesse recursal. A Procuradoria de Justiça, em segundo grau, suscitou nulidade da sentença pela ausência de intervenção do Ministério Público e opinou pelo provimento do apelo, caso superada a preliminar.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica configura nulidade processual; e (ii) verificar, superada a preliminar, se o formato telepresencial da audiência pública atende ao art. 21 da Lei no 14.133/2021 e aos princípios da participação popular e do debate efetivo.
III. Razões de decidir
5. A falta de intimação do Ministério Público na origem impediu o órgão de intervir, acompanhar o feito, formular quesitação, participar da formação da prova e analisar a conformidade da audiência pública. A Procuradoria de Justiça demonstrou prejuízo concreto, o que afasta a possibilidade de convalidação em segundo grau, conforme o art. 279 do CPC e precedentes deste Tribunal.
6. A nulidade processual impede o exame do mérito recursal sobre a legalidade do formato de audiência pública adotado pela Administração.
IV. Dispositivo
7. Acolheu-se a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para cassar a sentença e declarar a nulidade do processo desde a juntada da contestação. Julgou-se prejudicado o apelo do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 178, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.529.823/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18/02/2020, DJe 12/03/2020; TJDFT, Acórdão no 1767063, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03/10/2023, DJe 18/10/2023; TJDFT, Acórdão no 1246353, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/04/2020, DJe 14/05/2020; TJDFT, Acórdão no 1088830, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11/04/2018, DJe 18/04/2018.